Tribunal: TJES
Processo: 5014070-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014070-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENVANSE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 106, fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2.
A concessão de tutela antecipada em caráter urgência requer a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Caso concreto em que o autor, ora agravante, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da tutela por ele requerida.

3.
O laudo colacionado pelo autor evidencia, tão somente, que o requerente sofreu efeitos adversos com o uso do medicamento fornecido pelo SUS, sem indicar nenhuma circunstância concreta acerca da questão. De igual forma, o laudo também não esclarece como foi realizado o tratamento, tampouco a duração dele.

4.
Os documentos existentes nos autos não comprovam o
periculum in mora
, já que o laudo médico e os demais meios de prova utilizados não esclarecem a urgência no fornecimento do medicamento.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014070-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO RIBEIRO ROCHA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 6723283 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID nº 6723276), o agravante narra que é diagnosticado com transtorno do défict de atenção com hiperatividade (TDAH) e,
“para sobrevivência de forma digna, (...) necessita do uso diário/contínuo do medicamento Venvanse – LISDEXANFETAMINA 70mg/dia”,
bem como que seu laudo médico demonstra que já tentou utilizar outro medicamento – Metilfenidato – mas que esse não surtiu o efeito desejado, e lhe gerou efeitos colaterais.

Aduz, ainda, que a urgência também está demonstrada para fins de deferimento do pedido liminar, pois seu quadro é delicado e demanda imediato tratamento.

Por tal motivo, pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada.

Em decisão acostada no ID nº 7519209, foi
in
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões, ao ID nº 8126646, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 8605320, opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o agravante preenche os requisitos necessários para fins de deferimento da tutela de urgência por ele pleiteada, consubstanciada na determinação de fornecimento, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do medicamento Venvanse – LISDEXANFETAMINA 70mg/dia para tratamento de seu quadro de TDAH.

De plano ressalto que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, analisou a obrigatoriedade do poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106), fixando a seguinte tese:

(...). 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Como se sabe, a concessão de tutela antecipada em caráter urgência requer a comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e, no caso, considero que o autor, ora agravante, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da tutela por ele requerida. Explico.

O laudo colacionado pelo autor evidencia, tão somente, que o requerente sofreu efeitos adversos com o uso do medicamento fornecido pelo SUS, sem indicar nenhuma circunstância concreta acerca da questão. De igual forma, o laudo também não esclarece como foi realizado o tratamento, tampouco a duração dele.

E sobre esse aspecto, o parecer do NAT, juntado aos autos antes da prolação da decisão recorrida (ID nº 32161659), é elucidativo, na medida em que esclarece que os documentos trazidos pelo autor não são suficientes a demonstrar que os medicamentos fornecidos pelo SUS não foram eficazes ao tratamento.

Inclusive, no referido parecer, consta a informação de que existem outros medicamentos além do Metilfenidato mencionado pelo autor como ineficaz ao seu quadro que também são utilizados no tratamento do TDAH pelo SUS, como a imipramina, nortriptilina e amitriptilina, os quais, aparentemente, não foram considerados para o tratamento do autor.

De igual modo, os documentos existentes nos autos não comprovam o
periculum in mora
, já que o laudo médico e os demais meios de prova utilizados não esclarecem a urgência no fornecimento do medicamento.

Em casos análogos, os Tribunais Pátrios adotam a seguinte compreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Apenas quando reconhecida a probabilidade do direito ao medicamento, além do risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na entrega do fármaco, impõe-se conceder a tutela de urgência, para compelir os entes públicos no fornecimento do remédio/tratamento reclamado. No caso, não restou demonstrada a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS para tratamento da moléstia que acomete à paciente, logo, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida
.

(TJMS; AI 1415085-70.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 04/02/2020; Pág. 254)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Hipótese em que não foram verificados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não há evidência de que o uso do medicamento solicitado, na situação concreta, seja capaz de proporcionar resultados significativos ao paciente em relação aos disponibilizados no SUS
.

(TRF 4ª R.; AG 5041347-12.2019.4.04.0000; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 17/12/2019; DEJF 18/12/2019)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. AGULHAS. FORNECIMENTO PELO SUS. URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, devem ser apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que seja deferida a tutela de urgência
.
2. Os documentos acostados aos autos não evidenciam a urgência necessária para o deferimento da medida. Com efeito, o único documento médico juntado aos autos atesta que o agravante é portador de diabetes mellitus tipo 1, mas não descreve o quadro clínico do paciente, quer dizer, não esclarece as implicações na saúde do paciente, positivas e negativas, geradas pelo tratamento pleiteado
. 3. O medicamento em questão é fornecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Consoante narrado na inicial do recurso, durante muitos anos o agravante recebeu as insulinas e as agulhas necessárias pelo SUS, suprindo, assim, sua necessidade. 4. A instrução probatória, porém, pode comprovar que a tutela de urgência deve ser deferida. A presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, própria do procedimento do agravo de instrumento, o que não impede a demonstração dos requisitos legais por intermédio das provas produzidas na fase adequada e o deferimento da tutela de urgência na sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJCE; AI 0627287-80.2019.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 26/11/2019; DJCE 02/12/2019; Pág. 190)

Delineadas todas essas considerações, entendo pertinente manter inalterado o pronunciamento judicial prolatado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.